Tribunal: TJMT
Processo: 1022301-46.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022301-46.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RICARDO DE CASTRO E SILVA DALLE - CPF: 009.705.284-18 (ADVOGADO), EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI - CPF: 029.150.284-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0037-55 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. INFRAÇÃO A LEI MUNICIPAL SOBRE TEMPO DE ESPERA EM FILAS BANCÁRIAS. VALIDADE DAS CDAs. LEGITIMIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXCESSO NO VALOR DAS MULTAS. REDUÇÃO POR DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou os Embargos à Execução Fiscal opostos em face do Estado de Mato Grosso, mantendo a validade das CDAs e o valor integral das multas aplicadas pelo PROCON/MT por descumprimento da Lei Municipal n. 4.069/01, que regula o tempo de espera em filas bancárias. A sentença reconheceu a legalidade do processo administrativo, a competência do PROCON/MT para aplicar sanções e condenou o Banco ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as Certidões de Dívida Ativa preenchem os requisitos legais para constituírem título executivo; (ii) estabelecer se o processo administrativo conduzido pelo PROCON/MT observou o devido processo legal e garantias do contraditório e da ampla defesa; (iii) verificar se os valores das multas aplicadas atendem aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e legalidade previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de Decidir

3.

As CDAs impugnadas indicam os elementos essenciais exigidos no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, incluindo a descrição do fato, o fundamento legal principal, os valores das multas e os números dos processos administrativos, não havendo nulidade por ausência de formalidade essencial ou prejuízo à defesa, conforme o princípio da instrumentalidade das formas.

4.

O processo administrativo observou o rito legal, garantiu o contraditório e a ampla defesa, com instauração regular, lavratura de autos de infração, apresentação de defesa e decisão fundamentada. O Apelante foi devidamente notificado e participou ativamente do procedimento.

5.

A atuação do PROCON/MT está amparada no art. 56, I, e art. 57 do CDC, sendo legítima a imposição de multa por descumprimento da norma municipal quanto ao tempo de espera em filas bancárias, conduta considerada infração administrativa.

6.

A infração apurada consistiu em demora no atendimento individual a consumidores em três ocasiões distintas, sem demonstração de conduta contumaz ou vantagem auferida. As multas, fixadas em R$ 176.400,00, R$ 134.400,00 e R$ 100.800,00, somando cerca de R$ 800.000,00 com atualizações, mostraram-se desproporcionais à gravidade das infrações e à ausência de dano coletivo ou locupletamento ilícito.

7.

A dosimetria das penalidades desconsiderou o critério da vantagem econômica auferida, exigido cumulativamente pelo art. 57 do CDC, e concentrou-se de forma excessiva na condição econômica do fornecedor, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8.

A jurisprudência autoriza a revisão judicial do valor de multa administrativa quando evidenciada desproporcionalidade manifesta, sem que isso represente invasão indevida na esfera do mérito administrativo.

9.

Considerando a natureza pontual das infrações, a ausência de dano expressivo, a inexistência de enriquecimento ilícito e o caráter pedagógico da sanção, mostra-se razoável a redução das penalidades em 70%, com incidência de juros e correção monetária sobre os valores remanescentes.

10.

O provimento parcial do recurso justifica a redistribuição da sucumbência, que passa a ser recíproca, com fixação dos honorários advocatícios em 5% para cada parte sobre o valor da redução obtida, vedada a compensação.

IV. Dispositivo e Tese

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Certidão de Dívida Ativa que indica o fato gerador, os dispositivos legais principais e os dados do processo administrativo não é nula por utilizar a expressão “entre outros”, se não demonstrado prejuízo à ampla defesa.

2.

O processo administrativo sancionador conduzido pelo PROCON/MT é válido quando observado o devido processo legal, com notificação, defesa e decisão fundamentada.

3.

A multa administrativa deve observar os três critérios cumulativos do art. 57 do CDC, gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, sob pena de revisão judicial por desproporcionalidade.

4.

O Poder Judiciário pode reduzir o valor da multa administrativa quando constatado excesso frente à natureza da infração, mesmo em face de grandes empresas, assegurando o caráter pedagógico da sanção sem configurar enriquecimento indevido do Estado.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CDC, arts. 56, I, e 57; Lei n. 6.830/80, art. 2o, § 5o; CPC, arts. 85, §§ 3o, I, 4o, III, 11 e 14; art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1002572-53.2020.8.11.0025, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03.10.2022, DJE 13.10.2022; STJ, AgInt no REsp n. 2063730/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023; TJMT, Apelação Cível n. 1000981-67.2016.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.04.2025, DJE 05.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Bradesco S.A., contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que rejeitou os Embargos à Execução Fiscal opostos pelo Recorrente, concluindo que as Certidões de Dívida Ativa (CDAs) preenchem todos os requisitos legais, que o procedimento administrativo foi válido, tendo observado o contraditório e a ampla defesa, e que as multas foram fixadas adequadamente segundo os parâmetros do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e o caráter pedagógico da sanção.

Ademais, reconheceu a legitimidade do PROCON/MT para aplicar as penalidades, mantendo integralmente os valores das multas e condenando o Banco ao pagamento do ônus da sucumbência com honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o Banco Bradesco alega nulidade das CDAs por ausência dos requisitos formais previstos no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, especialmente pela falta de fundamentação legal específica, com menção genérica a dispositivos normativos seguidos da expressão “entre outros”.

Argumenta, também, que não cometeu qualquer irregularidade, que sempre busca atender adequadamente seus clientes, e que as multas foram fixadas em valores exorbitantes, desprovidos de razoabilidade e proporcionalidade, caracterizando caráter confiscatório e, por essa razão, subsidiariamente, requer a redução de seus valores.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 317794373).

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Banco Bradesco S.A. insurge-se contra a sentença prolatada
pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que rejeitou os Embargos à Execução Fiscal por ele opostos, mantendo integralmente os valores das multas e condenando o Banco ao pagamento do ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou Ação de Execução fiscal contra o Banco Recorrente com base em três Certidões de Dívida Ativa - CDAs nos. 2018833000, 2018832866 e 2018832776).

O Banco Recorrente foi autuado pelo PROCON/MT em três procedimentos administrativos (n. 201301056, 2012050012 e 2012050013) por descumprimento de normas de proteção ao consumidor, especificamente relacionadas ao tempo de espera em filas bancárias superior ao limite de 15 minutos estabelecido pela Lei Municipal 4069/01.

As multas foram aplicadas nos valores de R$ 176.400,00, R$ 100.800,00 e R$ 134.400,00, totalizando, com correções, R$ 763.577,48 na data da execução.

Notificado, o banco apresentou defesa administrativa que foi rejeitada, e recurso considerado intempestivo.

Em decorrência dos mencionados processos, o Estado de Mato Grosso inscreveu os débitos em dívida ativa e ajuizou a respectiva execução fiscal.

O Banco garantiu o juízo com depósito de R$ 995.798,91 e opôs embargos à execução

Após o trâmite processual regular, adveio a sentença de rejeição dos Embargos, cuja parte dispositiva restou assim grafada:

“[...]
Do Dispositivo

POSTO ISSO, e pelo mais que consta dos autos
JULGO IMPROCEDENTE
, com resolução de mérito, os pleitos da presente Ação de

Embargos à Execução Fiscal

proposta por
BANCO BRADESCO S/A
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC para declarar a legitimidade, liquidez e certeza das
CDAs 2018833000, 2018832866 e 2018832776
.

CONDENO
o Embargante/Executado ao pagamento da verba honorária da parte
ex adversa
, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3o, I do CPC c/c § 4o, III do mesmo dispositivo legal.

Custas processuais quitadas previamente.

Traslade-se para os autos da Execução Fiscal no 1038070-02.2019.8.11.0041 cópia da sentença prolatada neste feito.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

Publique-se, Intime-se e Cumpra-se. [...]”. (Id. 317794366 – negrito do original).

Inconformado, o Banco recorre.

Cumpre salientar que ao Poder Judiciário não compete substituir os demais Poderes na prática de atos administrativos, cabendo-lhe, nos termos da missão que lhe é conferida pela Constituição, exercer o controle jurisdicional de sua legalidade. Assim, sua atuação restringe-se à análise quanto à observância, pelo agente público, dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, tais como legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e finalidade, bem como aos atributos inerentes ao ato administrativo.

Da análise do caderno processual, constata-se que cada autuação decorreu de reclamação individual de um consumidor, caracterizando fatos isolados e não conduta contumaz.

Cumpre assinalar, desde logo, que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, instituído pelo Decreto n. 2.181/97, e detém competência legal para instaurar procedimentos administrativos, lavrar autos de infração e aplicar sanções voltadas à tutela dos direitos e interesses dos consumidores.

É cediço que a validade e a eficácia dos atos administrativos pressupõem a estrita observância ao princípio da legalidade, bem como aos demais princípios que regem a Administração Pública, tais como moralidade, finalidade, eficiência e publicidade. A atuação administrativa deve, portanto, estar guiada por parâmetros objetivos previstos em lei, sob pena de vício de legalidade.

Nesse contexto, ao Poder Judiciário não compete substituir-se ao administrador para apreciar a conveniência ou a oportunidade do ato praticado, limitando-se sua atuação ao exame da regularidade formal, da legalidade e da observância dos princípios que informam a atividade administrativa.

O Apelante sustenta a nulidade das CDAs n. 2018833000 e 2018832866 sob o argumento de que a fundamentação legal é genérica por utilizar a expressão “entre outros”, o que violaria o art. 2o, § 5o, III da Lei n. 6.830/80 e prejudicaria o exercício da ampla defesa.

Sabe-se que o art. 2o, § 5o da Lei n. 6.830/80 estabelece os requisitos que devem constar do Termo de Inscrição de Dívida Ativa:

“O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.”

Da análise detida das CDAs objeto da execução fiscal, verifica-se que os títulos executivos indicam:

CDA n. 2018832776:
“FATO: Fila em banco. INFRAÇÃO: Lei 8.078/90 art. 20 §2o; Lei Municipal 4069/01 art. 1o; Decreto Municipal 4.334/05 art. 1o, §único, I. PENALIDADE: multa administrativa no valor de R$ 100.800,00.”

CDA n. 2018833000:
“FATO: Fila em banco, entre outros. INFRAÇÃO: Lei 8.078/90 art. 6o, IV, art. 20, §2o; Lei 4069/01 art. 1o; Decreto 4334/055 art. 1o, §único, I, entre outros. PENALIDADE: multa administrativa no valor de R$ 176.400,00.”

CDA n. 2018832866:
“FATO: Ultrapassou o tempo máximo para o atendimento ao referido consumidor, entre outros. INFRAÇÃO: Lei 8.078/90 art. 20 §2o; Lei Municipal 4069/01 art. 1o; Decreto Municipal 4.334/05 art. 1o, entre outros. PENALIDADE: multa administrativa no valor de R$ 134.400,00.”

De fato, a utilização reiterada da expressão “entre outros” nas CDAs n. 2018833000 e 2018832866, sem especificar quais outros fatos ou dispositivos legais foram considerados, gera certa indeterminação quanto à completude da fundamentação legal da cobrança. Contudo, a jurisprudência desta Corte e dos tribunais superiores consolidou o entendimento de que a nulidade das CDAs deve ser aferida à luz do princípio da instrumentalidade das formas e da verificação de prejuízo concreto ao exercício do direito de defesa (
pas de nullité sans grief
).

No caso dos autos, não obstante a imprecisão redacional, as CDAs indicam: o fato gerador da obrigação (tempo de espera em fila bancária superior ao permitido); os principais dispositivos legais violados (CDC, Lei Municipal e Decreto Municipal específicos); os números dos processos administrativos; os valores das multas aplicadas, o que não prejudica o direito de defesa da parte, tanto que o

Apelante teve amplo acesso aos processos administrativos, tendo apresentado defesa e recurso, o que demonstra que não houve cerceamento ao exercício da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte, inclusive em recurso sob minha relatoria:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR –
MULTA APLICADA PELO PROCON – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO VERIFICAÇÃO – NULIDADE DA CDA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202, DO CTN E ARTIGO 2o, § 5o, DA LEI N.o 6.830/1980
– PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11o, DO CPC)– RECURSO DESPROVIDO . 1. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio do processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em nulidade. 2. Não se pode reputar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor. 4. Nos termos do art . 85, § 11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC. (TJMT 10025725320208110025 MT, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/10/2022).

Desta feita, não reconheço a nulidade das CDAs, mantendo a presunção de certeza e liquidez dos títulos executivos.

O Apelante alega, ainda, ausência de motivação adequada para aplicação das multas e nulidade do processo administrativo.

Da análise dos autos dos processos administrativos, constato que o PROCON/MT observou rigorosamente o rito previsto no Decreto Estadual n. 3.571/04: a) instauração dos processos administrativos mediante reclamações de consumidores; b) lavratura de autos de infração; c) notificação regular do Apelante; d) oportunidade de apresentação de defesa administrativa; e) decisão fundamentada; f) possibilidade de interposição de recurso administrativo.

O Apelante foi devidamente intimado em todas as fases do procedimento, apresentou defesas e recursos, tendo suas razões analisadas e rejeitadas de forma motivada pela autoridade administrativa.

Dessa forma, não há qualquer vício procedimental que justifique a anulação dos atos administrativos, pois o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa foram plenamente observados.

Quanto à alegação de ausência de irregularidade, esclareço que não compete ao Poder Judiciário, no âmbito dos embargos à execução fiscal, substituir-se ao mérito da decisão administrativa, salvo quando manifesta a ilegalidade ou a desproporcionalidade da sanção aplicada.

No caso, as infrações foram regularmente apuradas mediante fiscalização e constatação objetiva do descumprimento do prazo legal de atendimento, havendo inclusive reclamações formais de consumidores.

Não se desconhece que o Apelante oferece diversos canais alternativos de atendimento e que fatores externos podem ocasionar demoras eventuais. Todavia, a legislação municipal estabelece obrigação de resultado, impondo o atendimento em até 15 (quinze) minutos nas agências bancárias, e os riscos operacionais inerentes à prestação do serviço integram a teoria do risco da atividade empresarial, não eximindo o fornecedor do cumprimento da norma protetiva.

Mantenho, pois, o reconhecimento da regularidade do procedimento administrativo e da materialidade das infrações.

Por outro lado, entendo que a alegação de desproporcionalidade das multas aplicadas merece análise aprofundada.

Sob a ótica da legalidade, observa-se que a aplicação da penalidade de multa pelo PROCON encontra respaldo no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê expressamente:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

Por sua vez, o artigo 57 do CDC dispõe que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Veja-se:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993)

Observe-se que o dispositivo legal estabelece três critérios cumulativos e obrigatórios para a dosimetria da sanção administrativa: a) gravidade da infração; b) vantagem auferida pelo fornecedor; e c) condição econômica do fornecedor.

A aplicação adequada da penalidade exige a ponderação equilibrada desses três fatores, não podendo qualquer deles preponderar isoladamente sobre os demais. Ademais, a multa administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, possuindo caráter pedagógico e repressivo, sem configurar enriquecimento ilícito do Estado ou sanção confiscatória.

No caso dos autos, as infrações consistiram na ultrapassagem do tempo máximo de 15 (quinze) minutos para atendimento ao consumidor em estabelecimentos bancários.

É inquestionável que o tempo de espera excessivo caracteriza vício na prestação do serviço bancário, gerando transtorno e desrespeito aos direitos do consumidor, em especial aos princípios da dignidade da pessoa humana e da eficiência na prestação de serviços essenciais.

Todavia, é imperioso considerar que:
a)
cada autuação decorreu de reclamação individual de um único consumidor, não havendo configuração de dano coletivo ou massificado;
b)
as infrações foram pontuais e isoladas, ocorridas em datas distintas, não caracterizando conduta contumaz ou reiterada do Apelante;
c)
não houve dano patrimonial ou moral de gravidade acentuada: o serviço bancário foi efetivamente prestado, tendo ocorrido apenas demora no atendimento;
d)
não houve risco à segurança, à saúde ou à integridade física dos consumidores: trata-se de infração de natureza administrativa relacionada à qualidade do serviço prestado;
e)
o Apelante não adotou postura deliberadamente contrária aos direitos do consumidor: as demoras decorreram de fatores operacionais pontuais, não de política institucional de desrespeito à legislação consumerista.

Assim, embora a infração seja reprovável, sua gravidade situa-se em patamar baixo a moderado quando comparada a outras violações ao Código de Defesa do Consumidor (como fraudes, cobranças abusivas reiteradas, colocação de produtos perigosos no mercado, recusa sistemática de atendimento, etc.).

Além disso, não consta dos autos demonstração ou indício de que o Apelante auferiu vantagem econômica com a demora no atendimento aos consumidores. Ao contrário, a demora no atendimento tende a gerar prejuízo à imagem da instituição financeira, insatisfação de clientes e perda de competitividade no mercado.

Não se verifica, portanto, locupletamento ilícito ou enriquecimento indevido do Apelante decorrente das infrações apuradas.

Verifica-se dos autos que as decisões administrativas não fundamentaram a existência de vantagem auferida, limitando-se a aplicar as multas com base nos outros dois critérios, especialmente a condição econômica do fornecedor.

Acontece que não há dúvida de que o Banco Bradesco S/A é instituição financeira de grande porte, sociedade de capital aberto, com ampla capacidade econômica.

Sabe-se que o critério da condição econômica do fornecedor justifica-se para que a multa possua efetivo caráter pedagógico e dissuasório, evitando que penalidades irrisórias sejam simplesmente absorvidas como “custo operacional” por grandes empresas, sem gerar qualquer efeito preventivo.

Contudo, a capacidade econômica do infrator não pode ser o único ou o preponderante critério para fixação da multa, sob pena de desvirtuamento da natureza sancionatória da penalidade, transformando-a em instrumento de arrecadação fiscal indevida.

No caso em apreço, constata-se que as decisões administrativas aplicaram multas de R$ 176.400,00, R$ 134.400,00 e R$ 100.800,00 para infrações pontuais e isoladas, envolvendo reclamações individuais de consumidores, sem demonstração de vantagem auferida e, embora o PROCON/MT possua discricionariedade técnica na graduação da penalidade, esta não é absoluta, sujeitando-se ao controle de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade pelo Poder Judiciário.

Entendo que as multas aplicadas, embora adequadas ao fim de reprimir e prevenir infrações ao tempo de atendimento bancário, não guardam proporcionalidade estrita com a gravidade das condutas apuradas, pois somam, em valores atualizados, aproximadamente R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para três infrações isoladas, envolvendo reclamações individuais de consumidores, sem dano coletivo, sem vantagem auferida e sem caracterização de conduta contumaz, logo, a meu ver, excedem os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.

Importante consignar que o caráter pedagógico da sanção pode ser plenamente atingido com valores substancialmente menores, suficientes para desestimular a reincidência sem configurar enriquecimento indevido do erário público.

Destaco que a jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a possibilidade de redução judicial de multas administrativas quando constatada desproporcionalidade na dosimetria, sem que isso configure violação à separação dos poderes. Confira:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. MULTA PROCON. VALOR. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1 .021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03 .2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - E “pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8 .078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
III - Não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor de multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade flagrante, como nas penalizações ínfimas ou exorbitantes.
IV - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou o cumprimento dos requisitos de dosimetria estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ .V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso .VII - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2063730 GO 2022/0266839-2, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023). Negritei.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. VALOR REDUZIDO JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Apelação Cível com Reexame Necessário interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade proposta pelo Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande (DAE/VG), julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reduzir o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT, de R$ 21.000,00 para R$ 3.000,00, sob fundamento de desproporcionalidade da penalidade aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a intervenção do Poder Judiciário para revisar o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON; (ii) verificar se a redução do valor da multa para R$ 3.000,00 encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da infração constatada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação do PROCON, ao aplicar sanções administrativas, insere-se no exercício do poder de polícia, sendo legítima quando respeitados o contraditório, a ampla defesa e a legalidade do procedimento, conforme disposto nos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto n. 2 .181/1997.

4. O controle jurisdicional sobre o processo administrativo limita-se à legalidade do ato e à observância do devido processo legal, sendo vedada a reavaliação do mérito da decisão administrativa, salvo quando houver flagrante desproporcionalidade na sanção.

5. Embora o processo administrativo tenha transcorrido regularmente, a multa imposta de R$ 21.000,00 mostra-se desproporcional frente à infração apurada — cobrança indevida no valor de R$ 32,27 — sem demonstração objetiva da vantagem auferida ou da condição econômica do infrator, contrariando os critérios do art. 57 do CDC.

6. A redução judicial da multa para R$ 3.000,00 é medida compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza da infração e a ausência de reincidência, conforme precedentes desta Corte.

7. Não há nulidade no processo administrativo, tampouco extrapolação do Poder Judiciário ao revisar o valor da sanção, quando esta se mostra desarrazoada e sem fundamentação suficiente quanto ao quantum arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença ratificada em reexame necessário.

Tese de julgamento:

1. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor quando verificada desproporcionalidade em face da infração e ausência de fundamentação adequada quanto ao quantum.

2. A multa administrativa, para ser válida, deve observar os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, conforme art . 57 do Código de Defesa do Consumidor.

3. A revisão judicial do valor da multa não viola o princípio da separação dos poderes quando visa assegurar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5o, LIV e LV; CDC, arts. 56, I, e 57; Decreto n. 2.181/1997, art . 18; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1031007-91 .2017.8.11.0041, Rel . Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 12.09 .2022, DJE 17.09.2022; TJMT, Apelação Cível n. 1035282-83 .2017.8.11.0041, Rel . Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, j. 06.09 .2022, DJE 16.09.2022; TJMT, Apelação Cível n. 0004664-27 .2010.8.11.0007, Rel . Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 29.07 .2019, DJE 05.08.2019. (TJMT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10009816720168110002, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/04/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2025). Destaquei.

Desta feita, entendo como necessária e imprescindível a redução dos valores das multas aplicadas e para fixação do percentual de redução, considero os seguintes parâmetros:
a)
as infrações foram efetivamente praticadas e regularmente apuradas;
b)
o Apelante é instituição financeira de grande porte;
c)
as multas devem manter caráter pedagógico e dissuasório;
d)
a redução deve ser significativa para refletir a baixa gravidade das infrações isoladas e a ausência de vantagem auferida;
e)
Precedentes jurisprudenciais que indicam reduções entre 50% a 70% em casos semelhantes.

Sopesando esses fatores, entendo adequada a redução das multas em 70% (setenta por cento) dos valores originalmente aplicados, mantendo-se 30% (trinta por cento) dos valores das penalidades, pois esses valores atualizados monetariamente desde a data da lavratura dos autos de infração até a efetiva liquidação, mostram-se adequados, necessários e proporcionais, cumprindo a função pedagógica e repressiva da sanção administrativa sem incorrer em excesso desproporcional.

Destaco que deve ser mantida a incidência de juros de mora e correção monetária, conforme estabelecido nas CDAs e na legislação de regência, a partir das datas de vencimento de cada obrigação.

Por fim, o provimento parcial do recurso nos termos expostos resulta na alteração da sucumbência que passa a ser recíproca e, por essa razão, redistribuo o ônus, nos termos do art. 86 do CPC, devendo cada parte pagar ao advogado da outra 5% sobre o valor da redução obtida, vedada a compensação, conforme art. 85, § 14, do mesmo diploma legal.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Banco Bradesco S.A., para reformar a sentença e acolher em parte os Embargos à Execução opostos, tão somente para reduzir em 70% os valores das multas aplicadas, determinar que sobre os valores reduzidos incidam correção monetária e juros de mora conforme estabelecido nas CDAs e na legislação de regência, desde as datas dos respectivos vencimentos até a efetiva liquidação; determinar o prosseguimento da Execução Fiscal n. 1038070-02.2019.8.11.0041 pelos valores reduzidos, com as atualizações devidas; bem como redistribuir o ônus da sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC, devendo cada parte pagar ao advogado da outra 5% sobre o valor da redução obtida, vedada a compensação, conforme art. 85, § 14.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025